Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716635-72.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava (id. 71243597) da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0735816-84.2024.8.07.0003 – id. 234106408) que, em demanda de obrigação de fazer – outorgar escritura pública de permuta, reconheceu a conexão dos processos 0735816-84.2024.8.07.0003 e 0734379-08.2024.8.07.0003 e determinou que a audiência de instrução ocorra conjuntamente. Inicialmente, pede que os benefícios da justiça gratuita, já deferidos nos autos da ação conexa (0734379-08.2024.8.07.0003 – id. 216912358) sejam estendidos a presente demanda. Defende a mitigação da taxatividade do CPC 1.015, visto que a manutenção da decisão interlocutória viola à economia processual, pois, diante da litispendência, serão realizados diversos atos inúteis. Alega que há litispendência, pois ambos os processos têm a mesma causa de pedir, identidade de pedidos e, apesar de em polos contrapostos, identidade de partes, sendo que o processo 0734379-08.2024.8.07.003 foi distribuído primeiro. Aponta perigo de dano na participação de atos instrutórios inúteis. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Concedo a gratuidade, em vista do deferimento do pedido nos autos da ação conexa (0734379-08.2024.8.07.0003 – id. 216912358), restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. A decisão que, na fase cognitiva, não reconhece a litispendência e reconhece a conexão de processos não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a ausência de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante, não o configurando a produção de provas a ser realizada em conjunto em ambas as demandas. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Indeferimento de prova. Irrecorribilidade. Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. (...) 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (ac. 1.982480, julgado em 2025) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 12/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator